Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo genitor contra decisão proferida em ação de oferta de alimentos ajuizada em favor de três filhos menores.
2. A decisão agravada fixou os alimentos provisórios em valor superior ao da oferta inicial, estabelecendo 1 (um) salário mínimo e 1/2 (meio), sendo 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente à data de cada pagamento para cada menor, mais o plano de saúde já custeado pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios fixado pelo juízo de primeiro grau deve ser reduzido, considerando a alegação do agravante de comprometimento excessivo de sua renda e a necessidade de dilação probatória para apuração do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos provisórios são fixados a partir de apreciação sumária dos fatos e devem ser estabelecidos com cautela e moderação, considerando o trinômio necessidade × possibilidade × proporcionalidade.
5. Inexistem fundamentos adequados para alterar a decisão agravada, uma vez que o valor foi arbitrado em patamar razoável e de forma a atender a finalidade alimentar.
6. A alteração da quantia determinada demanda verificação de elementos probatórios ausentes nesta esfera e inadequados ao procedimento do recurso de agravo de instrumento.
7. O recurso de agravo de instrumento não permite extensão da análise probatória nem aprofundamento nas questões substanciais, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
8. É necessária dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade dos alimentandos, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita.
9. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3. “No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade do alimentando, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1836429, 0748719-97.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0751157-62.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 05/06/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "Os alimentos provisórios fixados em ação de oferta de alimentos não podem ser reduzidos em sede de agravo de instrumento quando ausentes elementos probatórios suficientes para aferição do binômio necessidade-possibilidade, sendo necessária dilação probatória incompatível com a cognição sumária do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.701 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0752373-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.06.2025; TJDFT, 0751157-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025.